Tribunal: TJBA
Processo: 8010516-38.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010516-38.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAIARA RAIARA DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, LARA BONFIM BRAGA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEMORA EXCESSIVA NA SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL – SERVIÇO ESSENCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 22 DO CDC –
DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

Recurso de apelação interposto pela parte Autora contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar à concessionária de energia elétrica a substituição de ramal elétrico deteriorado, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais. A Apelante busca a reforma do julgado para que a Apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contrarrazões.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal arguida em contrarrazões.

Mérito: a configuração de dano moral indenizável em decorrência da demora injustificada da concessionária em substituir ramal elétrico defeituoso, que causava oscilações de energia e curtos-circuitos, expondo a consumidora a risco.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a Apelante, como residente do imóvel e usuária direta do serviço de energia elétrica, enquadra-se no conceito de consumidora por equiparação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, possuindo legitimidade para pleitear a reparação de danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Afasta-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, uma vez que a Apelante impugnou especificamente o capítulo da sentença que indeferiu o pedido de danos morais, apresentando os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende devida a reforma, em conformidade com os requisitos legais.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela falha na prestação do serviço (art. 22 do CDC).

A conduta da concessionária, que, apesar de notificada por múltiplos protocolos de atendimento ao longo de meses, permaneceu inerte na solução de problema que colocava em risco a segurança da consumidora e de seus bens, ultrapassa o mero dissabor e configura falha grave na prestação de serviço essencial. A angústia, a insegurança e o tempo despendido pela consumidora na tentativa de resolver a questão caracterizam dano moral
in re ipsa
, gerando o dever de indenizar.

Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8010516-38.2024.8.05.0146, em que figura, como Apelante,
JAIARA RAIARA DIAS DA SILVA
, como Apelado,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Dra. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora